Tribunal: TCU
Processo: 001.313/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3335/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.313/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Poletti (XXX.659.310-XX); Cassia Farias de Oliveira (XXX.795.010-XX); Cristiane Coelho de Souza (XXX.812.080-XX); Janaina da Silva (XXX.773.190-XX); Karina Lacerda Oliveira (XXX.597.420-XX); Marines Tavares (XXX.872.360-XX); Monica Jaqueline Amaral Soares (XXX.811.770-XX); Newton Figueiro da Rosa (XXX.611.040-XX); Sandra Weirich (XXX.583.710-XX); Suzana Raquel Machado da Luz (XXX.408.900-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.